Tribunal: TJES
Processo: 0001169-70.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-70.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARIA POLONINI MACHADO
RECORRIDO: FAZENDA ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. REVELIA DOS ADQUIRENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 344 DO CPC). POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA TITULARIDADE E DOS DÉBITOS AO REAL POSSUIDOR. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação declaratória na qual a autora pleiteia o reconhecimento de que alienou motocicleta no ano de 2005, mediante contrato verbal e tradição, bem como a inexigibilidade de débitos e penalidades lançados em seu nome após a venda.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é possível, pela via judicial, reconhecer a alienação de veículo automotor realizada mediante tradição, ainda que ausente documento escrito de transferência, determinando-se a alteração da titularidade e a atribuição das infrações e débitos ao real possuidor.

Analisar os efeitos da revelia dos adquirentes quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A propriedade de bens móveis transmite-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo a regularização junto ao órgão de trânsito providência de natureza administrativa.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicação da venda, sob pena de responsabilidade solidária, regra que vem sendo mitigada pela jurisprudência quando comprovada a efetiva transferência da posse antes das infrações.
A exigência de contrato escrito como condição para análise do mérito não se mostra adequada, pois a alienação de bem móvel admite prova por outros meios, inclusive pela tradição e por presunções decorrentes da revelia.
A revelia dos adquirentes atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados (art. 344 do CPC), não havendo nos autos elementos que a infirmem.
Demonstrada a alienação do veículo no ano de 2005 e a posse posterior por terceiros, impõe-se o reconhecimento da perda da propriedade pela autora e a transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, a fim de evitar prejuízo indevido ao alienante de boa-fé.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao DETRAN/ES a transferência da titularidade do veículo ao atual possuidor e a transferência dos débitos, infrações e pontuações posteriores à alienação.
Tese de julgamento:
“A alienação de veículo automotor, comprovada pela tradição e corroborada pela revelia do adquirente, afasta a responsabilidade do antigo proprietário por débitos e infrações posteriores, sendo admissível a determinação judicial de transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, ainda que não realizada a comunicação prevista no art. 134 do CTB.”

Dispositivos legais citados:
Código Civil, art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; CPC, art. 344; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
0001169-70.2019.8.08.0062

RECORRENTE:
MARTA MARIA POLONINI MACHADO

RECORRIDOS(AS):
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, JADYR MARCHIORI BIANCARDI NETO, EZIEL CARLOS DE OLIVEIRA LEITE

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. REVELIA DOS ADQUIRENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 344 DO CPC). POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA TITULARIDADE E DOS DÉBITOS AO REAL POSSUIDOR. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação declaratória na qual a autora pleiteia o reconhecimento de que alienou motocicleta no ano de 2005, mediante contrato verbal e tradição, bem como a inexigibilidade de débitos e penalidades lançados em seu nome após a venda.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é possível, pela via judicial, reconhecer a alienação de veículo automotor realizada mediante tradição, ainda que ausente documento escrito de transferência, determinando-se a alteração da titularidade e a atribuição das infrações e débitos ao real possuidor.

Analisar os efeitos da revelia dos adquirentes quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A propriedade de bens móveis transmite-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo a regularização junto ao órgão de trânsito providência de natureza administrativa.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicação da venda, sob pena de responsabilidade solidária, regra que vem sendo mitigada pela jurisprudência quando comprovada a efetiva transferência da posse antes das infrações.
A exigência de contrato escrito como condição para análise do mérito não se mostra adequada, pois a alienação de bem móvel admite prova por outros meios, inclusive pela tradição e por presunções decorrentes da revelia.
A revelia dos adquirentes atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados (art. 344 do CPC), não havendo nos autos elementos que a infirmem.
Demonstrada a alienação do veículo no ano de 2005 e a posse posterior por terceiros, impõe-se o reconhecimento da perda da propriedade pela autora e a transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, a fim de evitar prejuízo indevido ao alienante de boa-fé.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao DETRAN/ES a transferência da titularidade do veículo ao atual possuidor e a transferência dos débitos, infrações e pontuações posteriores à alienação.
Tese de julgamento:
“A alienação de veículo automotor, comprovada pela tradição e corroborada pela revelia do adquirente, afasta a responsabilidade do antigo proprietário por débitos e infrações posteriores, sendo admissível a determinação judicial de transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, ainda que não realizada a comunicação prevista no art. 134 do CTB.”

Dispositivos legais citados:
Código Civil, art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; CPC, art. 344; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito buscando a declaração de que não é mais proprietária da motocicleta Honda/CG TITAN KS, placa MQE 8521, RENAVAM 00847595455, desde o ano de 2005, e a consequente inexigibilidade dos débitos tributários e multas de trânsito lançadas em seu nome a partir daquela data.

Em apertada síntese fática, a inicial narra que a motocicleta foi alienada por meio de contrato verbal e tradição no ano de 2005 para o Requerido EZIEL CARLOS DE OLIVEIRA LEITE, mas que a transferência administrativa não foi realizada, permanecendo o registro em nome da Recorrente. Alega ter recebido notícias de que o veículo foi subalienado a terceiros e que multas foram aplicadas em nome do Requerido JADYR MARCHIORI BIANCARDI NETO, culminando na imposição de cobranças e penalidades indevidas à Recorrente.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id 15424028) extinguindo o processo sem resolução de mérito. Fundamentou na necessidade de comprovação da relação jurídica de compra e venda por "documento indispensável" (contrato de compra/venda, negociação, transação ou transferência da motocicleta), cuja ausência inviabilizaria a análise do mérito e o deferimento do pleito, inclusive afastando a inversão do ônus da prova e a aplicação dos efeitos da revelia.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15424029), sustentando que a sentença, ao exigir documento escrito para comprovar a alienação de um bem móvel, adentrou o mérito e negou implicitamente a pretensão, ignorando a validade do negócio jurídico verbal e a transferência da propriedade pela tradição. Argumenta que a revelia dos Requeridos particulares deve gerar a presunção de veracidade dos fatos narrados, impondo-se a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos.

O Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (Id 15424033), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia reside na possibilidade de, via judicial, promover a transferência de veículo e das infrações de trânsito a ele vinculadas, mesmo após o transcurso do prazo administrativo para indicação do condutor.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa regra quando comprovada a venda do veículo antes das infrações, reconhecendo a possibilidade de afastamento da responsabilidade solidária do alienante. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis, diferentemente da de bens imóveis, opera-se pela mera tradição, ou seja, pela entrega do bem, conforme o disposto no art. 1.267 do Código Civil, sendo a regularização junto ao DETRAN, assim, uma providência de caráter administrativo.

Dessa forma, a r. sentença, ao extinguir o processo sem resolução de mérito por não ter sido apresentado pela Autora "qualquer prova que identifique a real relação jurídica entre as partes", exigindo "contrato de compra/venda, negociação, transação ou transferência da motocicleta", deve ser reformada.

No caso, os Requeridos EZIEL CARLOS DE OLIVEIRA LEITE (apontado como primeiro adquirente em 2005) e JADYR MARCHIORI BIANCARDI NETO (apontado como atual possuidor e utilizador, responsável pelas multas) foram devidamente citados e, apesar da regular intimação, permaneceram inertes, o que resultou na decretação da revelia, conforme certificado nos autos.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor. No caso vertente, o fato principal alegado pela Recorrente é a alienação da motocicleta para EZIEL em 2005, e a subsequente posse por JADYR, fatos que os Requeridos particulares, diretamente afetados pelo pleito de transferência da responsabilidade, não apresentaram impugnação.

Embora a presunção de veracidade seja relativa, a revelia dos adquirentes/possuidores constitui um forte indício, que, somado à prova da posse de terceiros e à longa data da alienação (2005, há mais de 20 anos, considerando a data de hoje, 14/01/2026), torna verossímil a alegação da Recorrente de que perdeu a posse e a propriedade do bem há muito tempo.

Dessa forma, reconheço como fato incontroverso a alienação da motocicleta pela Recorrente em 2005 ao Requerido EZIEL CARLOS DE OLIVEIRA LEITE, e a subsequente posse/utilização pelo Requerido JADYR MARCHIORI BIANCARDI NETO, conforme articulado na petição inicial.

Impõe-se, assim, a transferência da titularidade e a atribuição das penalidades e encargos ao verdadeiro possuidor, a fim de evitar prejuízo indevido ao alienante, especialmente diante da inércia do comprador e da comprovação da boa-fé do vendedor.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA. INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por vendedor de motocicleta não transferida ao comprador. Alegação de que o adquirente desapareceu sem regularizar a titularidade junto ao órgão de trânsito, gerando multas e pontuações na CNH do autor. Sentença indeferiu o pedido, mas determinou a inserção de restrição judicial no prontuário do veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível, via judicial, determinar a transferência de titularidade de veículo automotor e a atribuição das infrações e débitos ao real possuidor, mesmo após o prazo de comunicação ao órgão de trânsito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia do comprador atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Presunção não foi elidida nos autos.

4.A jurisprudência do STJ e do TJES admite a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a venda, quando demonstrada a tradição do bem.

5.A propriedade de bens móveis transmite-se com a tradição (CC, art. 1.226), sendo a regularização perante o DETRAN medida administrativa.

6.Reconhecida a venda e a tradição do veículo, é cabível a transferência da titularidade e a atribuição das penalidades e encargos ao comprador revel.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento: “1. A venda de veículo automotor, mesmo sem comunicação formal ao órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante por infrações e débitos posteriores, quando comprovada a tradição do bem. 2. É admissível a determinação judicial de transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, diante da revelia do comprador e da boa-fé do vendedor.”
(TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5002566-24.2023.8.08.0035, RELª. WALMEA ELYZE CARVALHO, 3ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 11/07/2025)

Desse modo, o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido inicial procedente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

DETERMINAR
que o DETRAN/ES proceda com a transferência da motocicleta Honda/CG TITAN KS, placa MQE 8521, RENAVAM 00847595455, para o nome do Recorrido JADYR MARCHIORI BIANCARDI NETO;

DETERMINAR
, ainda, a transferência de todos os débitos, infrações, penalidades e pontuações relacionados ao referido veículo, vinculados ao período posterior a 2005, que ainda estejam em nome da Recorrente
MARTA MARIA POLONINI MACHADO.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)